Tribunal: TJDFT
Processo: 0707821-69.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707821-69.2024.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CHAVES ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA, HUDSON VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelado, Banco do Brasil S.A., id 76291185, contra o acórdão de id 75859999. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator